Tribunal: TCU
Processo: 011.571/2025-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente ao ato de gestão com códigoUasg 110818 (Objeto: Adoção das medidas necessárias a subsidiar aquela Casa no exame da legalidade e da constitucionalidade do Decreto no 12.466/2025, notadamente quanto à conformidade de suas disposições com a Lei de Diretrizes Orçamentárias.)

Inteiro teor:
Acórdão 2078/2025-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de Representação formulada, com base no art. 81, inciso I, da Lei 8.443, de 16/7/1992, e no art. 237, inciso VII, do Regimento Interno deste Tribunal de Contas da União (RI/TCU), pelo douto Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado, membro do Ministério Público junto a esta Corte de Contas, tendo como objetivo provocar a atuação desta Corte de Contas em auxílio ao Congresso Nacional quanto ao exame da legalidade e da constitucionalidade do Decreto 12.466, de 22/5/2025, especialmente no que tange à sua conformidade com a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO), com foco nas políticas fiscais e nos mecanismos de estímulo ao desenvolvimento econômico nacional; Considerando a tese argumentativa desenvolvida pela Unidade de Auditoria Especializada em Orçamento, Tributação e Gestão Fiscal (AudFiscal) acerca da impossibilidade deste Tribunal realizar controle abstrato de constitucionalidade de leis e atos normativos, o que, aliás, está em linha com a jurisprudência predominante de nossa Corte de Contas, em especial com os Acórdãos 1.515/2024, 963/2019, 1.758/2018 e 2.000/2017, proferidos pelo Plenário do TCU, o segundo deles de milha relatoria e os demais relatados pelos eminentes Ministros Antonio Anastasia, Augusto Nardes e Benjamin Zymler; Considerando ainda que o objeto desta Representação foi alvo de atuação do Congresso Nacional e do Supremo Tribunal Federal dentro de suas respectivas esferas de competência, conforme se depreende do Decreto Legislativo 176, de 26/6/2025, das Ações Diretas de Inconstitucionalidade (ADI) no 7827 e 7839 e da Ação Declaratória de Constitucionalidade (ADC) no 96; Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos (peças 5 a 7) e com fundamento nos arts. 235, parágrafo único, e 237, parágrafo único, do Regimento Interno desta Corte de Contas, em não conhecer da presente Representação, determinando o arquivamento dos autos após cumpridos os encaminhamentos adiante consignados. 1. Processo TC- Processo 011.571/2025-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgãos/Entidades: Secretaria-Geral da Presidência da República. 1.2. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Orçamento, Tributação e Gestão Fiscal (AudFiscal). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.6.1. em consonância com o § 1o do art. 169 do Regimento Interno do TCU, encaminhar cópia desta decisão, acompanhada da instrução de peça 5, ao autor desta Representação e à Secretaria-Geral da Presidência da República; e 1.6.2. determinar à AudFiscal que providencie, por intermédio de seu dirigente, em conformidade com o art. 169, caput e inciso VI, do Regimento Interno do TCU, o encerramento dos presentes autos no sistema informatizado de controle de processos desta Corte de Contas.